Tribunal: STF
Processo: AI 626523
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - LEI ESTADUAL
   Nº 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 200/74 - AUSÊNCIA DE
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS
   NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO.
- A
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional,
   quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso
   à via recursal extraordinária. Precedentes.
- Revela-se
   inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de
   ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
   Constituição da República.
- A ausência de efetiva apreciação
   do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o
   acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
   prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
   utilização do recurso extraordinário.